Tribunal: CARF
Processo: 16692.727422/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.727422/2015-18
ACÓRDÃO
1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do
despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo
indispensável à comprovação do erro em que se funde, nos moldes do
artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.727422/2015-18
2
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 02a
Turma da DRI05, que deixou de reconhecer o crédito tributário, relativo ao ano calendário de
2013, sob alegação de que a última DCTF retificadora, transmitida em 20.04.2017, fez constar o
débito de IRRF no valor de R$ 228.256,15 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e quinze centavos), e, quando da emissão do despacho decisório, estava ativa a DCTF, que
declarou débitos no valor de R$ 456.241,85 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e
quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
Os pagamentos foram confirmados no sistema SIEF (telas às fls.114/116).
A DERAT indeferiu o Pedido de Restituição, por considerar que o valor total dos
pagamentos é exatamente o valor do débito, portanto, não há pagamento indevido ou à maior a
ser restituído.
O contribuinte apresentou a sua irresignação, na qual alega, em síntese, que:
- é uma entidade civil, sem fins lucrativos;
- em face de preceito constitucional expresso, não está sujeita à incidência de
qualquer imposto que exista ou venha a existir, uma vez que a Constituição Federal, em seu art.
150, inc. VI, "c", a declara imune;
- efetua regularmente o depósito do Imposto de Renda Retido na Fonte de
funcionários, através do documento de arrecadação de receitas federais (guia DARF);
- em dezembro de 2013, como de praxe, foi efetuado o recolhimento do montante
de R$ 227.985,70, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
- todavia, tal depósito, por um equívoco foi efetuado em duplicidade, recolhendo-se
indevidamente quantia de igual valor;
- a Receita Federal do Brasil entendeu pelo indeferimento do pedido, sob a
equivocada justificativa de que o valor dos pagamentos coincidem com o valor do débito de IRRF -
Rendimento do trabalho Assalariado (cod. 0561-7, ref. nov/2013), de modo que, sendo idênticos
os valores, não há pagamento indevido ou a maior a ser restituído.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.727422/2015-18
3
- houve um flagrante equívoco na leitura das informações constantes da DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (Retificadora - Recibo no 01.12.34.76.99-00),
vez que o débito de IRRF apurado no período em discussão (nov/2013) constante da página 03 da
referida declaração, conforme simples análise de seu conteúdo, perfaz indubitavelmente o
montante de R$ 228.256,15;
- os pagamentos constantes da referida DCTF foram efetuados por meio de 05
(cinco) guias DARF;
 19/02/2014 - R$ 36,43
 18/12/2013 - R$ 31,34
 18/12/2013 - R$ 202,68
 18/12/2013 - R$ 227.985,70
 18/12/2013 - R$ 227.985,70
- é evidente a duplicidade no pagamento das guias DARFs alocadas ao final da
relação supra (cada qual no valor de R$ 227.985,70, destacadas em negrito), eis que, por simples
indução lógica, não faria sentido recolher-se a mesma exação fiscal, ainda que devida fosse, em
pagamentos apartados;
- configurada a duplicidade de pagamento da mesma exação fiscal, concernente ao
mesmo período de apuração, de modo que sua restituição é medida que se impõe, sob pena de
configuração de locupletamento sem causa;
Essa divergência fez com que a instância julgadora identificasse a ausência da
juntada da documentação contábil e fiscal que comprovasse erro no preenchimento da
declaração.
Irresignada, a recorrente alega que a DCTF Retificadora não pode, em hipótese
alguma ser desprezada, uma vez que a mesma tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
Ademais, a recorrente acrescentou que juntou a documentação contábil apta a
evidenciar o direito creditório, em estrita conexão com a DCTF Retificadora.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, requerendo
a reforma na integralidade do despacho decisório da DRJ, reconhecendo assim o crédito tributário
e, homologando-se, por conseguinte, a restítuição/compensação.
É o relatório.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.727422/2015-18
4
VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 21.01.2022, apresentando o Recurso Voluntário no dia 18.02.2022, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da Preliminar
O pedido de diligência ou perícia, no caso, versa apenas acerca de matéria contábil
e fiscal, argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de
questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando as entender necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só
pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento, que não é o caso.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, cuja contribuinte deixou de juntar aos autos, seja na primeira instância de
julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento
do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos, motivo de força maior para a não juntada
de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto ao período de
apuração objeto do alegado direito creditório, seja na impugnação, seja nesta instância recursal.
Indefere-se, portanto, o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia ter juntado aos autos.
Nesse sentido, pela rejeição da diligência ou perícia, são também os precedentes
jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de acórdãos:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.727422/2015-18
5
PEDIDO DE PERÍCIA PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO. Presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. (Acórdão n°
105-15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102-48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de diligência quando
prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão n° 201-80.294,
sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, apenas
circunscrita à matéria contábil e aos argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão n° 102-22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de
natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco).

Do mérito
De início, cabe ressaltar que o PER no 18512.69548.060715.1.2.04-5802,
transmitido em 06.07.2015, estando ativa a DCTF retificadora no 100.2013.2015.1811358924,
transmitida em 02.07.2015, cujo débito confessado atende ao montante de R$ 456.241,82.
Destaca-se que a DCTF se constitui em confissão de dívida. Sobre o assunto cabe
esclarecer que o § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 903, de 30.12.2008, estabelece que
a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou, efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
O § 2o do mesmo artigo faz a ressalva de que a retificação não produzirá efeitos
quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.727422/2015-18
6
compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em
DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
Ou seja, a DCTF Retificadora válida foi a transmitida em 02.07.2015, cujo débito
confessado é no valor de R$ 456.241,82.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170 do Código Tributário
Nacional, que a certeza e liquidez do crédito, a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, deve ser realizada com base nas
provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico, hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio no primeiro pilar argumentativo,
restringindo-se a DCTF retificadora, é necessário, portanto, valer-se que tal equívoco também
deve ser demonstrado pelo contribuinte, por meio de documentos que também demonstrem a
certeza e liquidez do crédito tributário.
E é o que se verifica no caso em comento, por meio da fl. 194, visto que, mesmo
que superada a questão ligada à DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, a
juntada realizada pelo recorrente de alguns elementos tem o condão de afirmar a certeza e
liquidez do crédito.
Assim, ante aos fatos, VOTO no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, dando-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 583
DF CARF MF
Original